Tribunal: TJDFT
Processo: 0712639-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DO IMÓVEL. ATUALIZAÇÃO. UPC. PREVISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. DISPENSA. ARTIGO 32-A. LEI 13.786/2018. INAPLICÁVEL. CONTRATO CELEBRADO EM 2005. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A decisão agravada reiterou expressamente os termos da sentença de que a indenização a ser paga pelo usufruto e detenção do imóvel incidiria juros moratórios desde a citação, alinhando-se ao pedido da agravante. Preliminar de não conhecimento acolhida. Recurso parcialmente conhecido.
2. O cálculo do valor devido a título de indenização deve ser feito mês a mês, considerando o valor do imóvel, que equivale a 1224 UPC's, e que é atualizado conforme a variação à época da referida Unidade Padrão de Capital.
3. Os contratos legitimamente celebrados sob a lei anterior revelam-se como direito adquirido e ato jurídico perfeito, tendo as partes o direito de vê-lo cumprido, inclusive quanto aos seus efeitos, conforme a lei vigente à época.
3.1. No caso, o contrato foi celebrado em 2005, sendo inaplicável às disposições trazidas pela Lei no 13.786/2018. Precedentes.
4. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, parcialmente provido. Decisão reformada.